Tribunal: TJMT
Processo: 1021696-15.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021696-15.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCIO CECATTO - CPF: 840.551.701-49 (RECORRENTE), GESSICA MAIARA BORGES - CPF: 054.772.931-60 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MEINBERG - CPF: 618.455.158-20 (RECORRENTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 15.519.361/0001-16 (RECORRIDO), ANDRE LIMA BEZERRA - CPF: 029.672.893-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No: 1021696-15.2025.8.11.0003.

ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

RECORRENTES: MÁRCIO CECATTO E JOSÉ EDUARDO MEINBERG.

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
19 a 23/3/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR FORA DO PRAZO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO JUDICIAL. PROVA ROBUSTA. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. ANULAÇÃO DE PROCESSO DE SUSPENSÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA EM RELAÇÃO A ENTE DE OUTRO ESTADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes pedidos de transferência de pontuação de infrações de trânsito e anulação de processo de suspensão de CNH, sob fundamento de insuficiência probatória e inobservância do prazo administrativo para indicação de condutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há incompetência territorial absoluta em relação à autarquia estadual de ente federativo diverso; (ii) estabelecer se a perda do prazo do art. 257, §7o, do CTB impede a comprovação judicial do real condutor; (iii) determinar se o conjunto probatório apresentado é suficiente para afastar a responsabilidade do proprietário do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF fixa interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, restringindo a competência do foro do domicílio do autor aos limites territoriais do Estado-membro demandado, em respeito à autonomia federativa.

A participação de autarquia estadual de outro ente federativo no polo passivo atrai a incompetência territorial absoluta do juízo, ainda que em litisconsórcio com entes locais.

A tutela de urgência possui natureza provisória e baseada em cognição sumária, não gerando nulidade a posterior formação de convencimento diverso na sentença.

O prazo previsto no art. 257, §7o, do CTB gera apenas preclusão administrativa, não afastando a possibilidade de comprovação judicial do real condutor, conforme entendimento do STJ e do STF.

A flexibilização do prazo administrativo exige prova robusta e convincente da autoria da infração por terceiro.

Declaração com autenticação biométrica, apólice de seguro com indicação prévia do condutor principal, coincidência geográfica e transferência posterior do veículo constituem conjunto probatório idôneo e consistente.

Infrações de trânsito de natureza pessoal imputam responsabilidade exclusiva ao condutor, nos termos do art. 257, §3o, do CTB.

A manutenção da penalidade ao proprietário que não praticou as infrações viola os princípios da verdade real, razoabilidade e proporcionalidade.

Pedido de restituição de preparo recursal possui natureza administrativa e não pode ser apreciado na via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O prazo do art. 257, §7o, do CTB gera apenas preclusão administrativa, permitindo a comprovação judicial do real condutor. 2. A indicação extemporânea do condutor exige prova robusta e contemporânea aos fatos. 3. A competência jurisdicional não alcança autarquia estadual de ente federativo diverso fora de seu território. 4. Infrações de trânsito de natureza pessoal são de responsabilidade exclusiva do condutor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, 25 e 125; CPC, arts. 52, parágrafo único, 300 e 489, §1o, VI; CTB, arts. 257, §§3o e 7o; Lei no 9.099/1995, art. 55; Resolução CONTRAN no 918/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs no 5492 e 5737; STF, ADC no 68/DF; STJ, REsp no 1.774.306/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09/05/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelos reclamantes contra decisão monocrática (ID 324620383), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos de transferência de pontuação de infrações de trânsito e anulação do processo de suspensão da CNH no 405620/2025.

Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes que: a) a sentença é nula por contradição entre a decisão liminar e a sentença definitiva, violando o art. 489, §1o, VI, do CPC; b) as provas apresentadas (declaração com autenticação biométrica e apólice de seguro) são robustas e suficientes para comprovar que o segundo recorrente era o real condutor; c) a jurisprudência do STJ e STF reconhece que o prazo do art. 257, §7o, do CTB gera apenas preclusão administrativa; d) todas as infrações são de responsabilidade exclusiva do condutor, não do proprietário; e) requerem a restituição do preparo recursal.

Apenas o município de Rondonópolis, apresentou suas contrarrazões (ID 346020390), argumentando: a) não há nulidade na sentença, pois a tutela de urgência é provisória; b) o prazo administrativo foi descumprido; c) as provas são insuficientes, consistindo em mera declaração unilateral; e d) a flexibilização jurisprudencial não é absoluta e exige prova incontestável.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que o DETRAN/SP invocou as ADIs 5492 e 5737 do Supremo Tribunal Federal (STF) para arguir a incompetência absoluta deste Juízo, sustentando que um Estado-membro não pode ser demandado perante o Poder Judiciário de outro Estado.

A preliminar merece acolhimento.

O STF, ao julgar as ADIs 5492 e 5737, estabeleceu interpretação conforme à Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, restringindo a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro que figure como réu.

O fundamento dessa decisão reside na preservação da autonomia federativa e na organização judiciária estadual, que é componente da auto-organização do Estado-membro (CF, art. 25 e art. 125).

No caso concreto, embora exista litisconsórcio passivo envolvendo o município de Rondonópolis e o DETRAN/MT (ambos de Mato Grosso), o DETRAN/SP integra o polo passivo como autarquia do Estado de São Paulo, cuja representação judicial compete à Procuradoria Geral do Estado de São Paulo.

A participação do DETRAN/SP, ainda que para ato reflexo (cancelamento da suspensão da CNH),
não afasta a incompetência territorial absoluta
, pois implicaria em exercício de jurisdição sobre ente de outro Estado-membro, em violação ao pacto federativo.

Assim, acolho a preliminar de incompetência absoluta quanto ao DETRAN/SP, devendo a parte interessada propor a demanda adequada no foro competente.

Os recorrentes sustentam, ainda em preliminar, que a sentença seria nula por contradição entre a decisão liminar (que deferiu a tutela) e a sentença definitiva (que julgou improcedente), em violação ao art. 489, §1o, VI, do CPC. A alegação não prospera.

A tutela de urgência é concedida sob cognição sumária, baseada na probabilidade do direito e no perigo de dano (art. 300 do CPC). Já a sentença é proferida após cognição exauriente, com análise completa das provas e do contraditório.

É natural e esperado que o magistrado, após a instrução processual e a manifestação das partes, possa formar convicção diversa daquela inicialmente esboçada na decisão liminar. Isso não configura contradição, mas exercício regular do livre convencimento motivado. Rejeito a preliminar de nulidade.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A questão central consiste em verificar se as provas apresentadas são suficientes para comprovar que o segundo recorrente era o real condutor do veículo nas datas das infrações, afastando a responsabilidade do primeiro recorrente.

O art. 257, §7o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que o proprietário do veículo tem prazo de 30 dias, contado da notificação da autuação, para indicar o condutor infrator, sob pena de ser considerado responsável pela infração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que esse prazo gera apenas preclusão administrativa, não impedindo que o proprietário comprove judicialmente o real condutor:

"O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7o, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da República."
(STJ, REsp 1.774.306/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09/05/2019)

O STF, ao julgar a ADC 68/DF, ratificou esse posicionamento, esclarecendo que o prazo administrativo não afasta a possibilidade de acesso ao Judiciário para comprovar o autor da infração de trânsito.

Contudo, a flexibilização do prazo administrativo não dispensa a necessidade de prova robusta e convincente da autoria da infração por terceiro, sob pena de banalização do poder de polícia e transformação do Judiciário em mera extensão da Administração Pública para indicações extemporâneas.

No caso concreto, os recorrentes apresentaram:

1.

Declaração de responsabilidade firmada por Jose Eduardo Meinberg, com autenticação eletrônica e validação biométrica, assumindo a autoria das infrações e confirmando a posse do veículo desde outubro de 2023;

2.

Apólice de seguro do veículo (vigência de 25/04/2023 a 25/04/2024), que indica expressamente Jose Eduardo Meinberg como principal condutor e seu endereço em Rondonópolis/MT como local de pernoite e correspondência;

3.

Coincidência geográfica: o endereço do principal condutor indicado na apólice (Rua Nilton Rodrigues Oliveira, 886, Novo Horizonte, Rondonópolis/MT) corresponde à região onde ocorreram todas as infrações;

4.

Transferência posterior do veículo: em 03/07/2025, foi concluída a transferência formal da propriedade para o segundo recorrente.

Esse conjunto probatório possui força convincente superior à mera declaração unilateral isolada, pois: a) a apólice de seguro é documento emitido por instituição financeira regulada, cuja declaração é prestada sob pena de perda de cobertura securitária, o que confere credibilidade à informação; b) a indicação do principal condutor na apólice é anterior às infrações (vigência iniciada em 25/04/2023, enquanto as infrações ocorreram entre 28/09/2023 e 20/03/2024), afastando a alegação de oportunismo; c) a coincidência entre o endereço do principal condutor e o local das infrações reforça a verossimilhança da alegação; e d) a autenticação biométrica da declaração confere maior segurança quanto à autoria e voluntariedade do ato.

Além disso, todas as infrações discutidas (dirigir segurando telefone celular e não usar cinto de segurança) são de responsabilidade exclusiva do condutor, conforme art. 257, §3o, do CTB, não do proprietário.

A Resolução CONTRAN 918/2022, que regulamenta a indicação de condutor, exige para o procedimento administrativo: formulário de identificação, cópia da CNH do condutor indicado e documento de identidade do proprietário (art. 5o).

No caso, os recorrentes apresentaram documentação que supera esses requisitos mínimos, incluindo prova contemporânea aos fatos (apólice de seguro) que corrobora a alegação.

Assim, considerando os princípios da verdade real, da razoabilidade e da proporcionalidade, e diante do robusto conjunto probatório apresentado, entendo que restou demonstrado que o segundo recorrente era o real condutor do veículo nas datas das infrações.

Manter a responsabilidade sobre o primeiro recorrente, que sequer reside em Mato Grosso (reside em São Paulo/SP), enquanto as infrações ocorreram em Rondonópolis/MT, onde reside e circula habitualmente o segundo recorrente, violaria o princípio da verdade real e resultaria em punição de quem não cometeu as infrações.

Dou provimento ao recurso
neste ponto
para determinar a transferência integral das pontuações dos AITs nos ROT0251598, ROT0253913, ROT0261837 e ROT0248512 do prontuário de Marcio Cecatto (CPF 840.551.701-49) para o prontuário de José Eduardo Meinberg (CNH no 00164330187).

Como consequência lógica da transferência de pontuação, o processo de suspensão no 405620/2025, instaurado em face do primeiro recorrente, perde seu fundamento, devendo ser anulado.

Contudo, a efetivação dessa anulação perante o DETRAN/SP dependerá da apreciação da matéria pelo Juízo competente de São Paulo/SP, conforme decidido na preliminar.

Por fim, os recorrentes requerem a restituição do preparo recursal recolhido, sob o fundamento de que o art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece que apenas o recorrente vencido arca com custas.

O pedido não pode ser apreciado por esta Turma Recursal.

A restituição de valores recolhidos a título de custas processuais é matéria de natureza administrativa, que deve ser requerida diretamente à Diretoria do Foro da Comarca, mediante petição específica, após o trânsito em julgado da decisão.

Dessa forma, o pedido não pode ser conhecido na
seara
recursal por inadequação da via eleita.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
PROCEDENTES
os pedidos quanto ao município de Rondonópolis e ao DETRAN/MT, determinando:
a
) a transferência integral das pontuações dos AITs nos ROT0251598, ROT0253913, ROT0261837 e ROT0248512 do prontuário de Marcio Cecatto (CPF 840.551.701-49) para o prontuário de Jose Eduardo Meinberg (CNH no 00164330187); e
b
) que o município de Rondonópolis e o DETRAN/MT procedam às atualizações necessárias no RENACH dos reclamantes e comuniquem formalmente o DETRAN/SP.

ACOLHO
a preliminar de incompetência absoluta quanto ao DETRAN/SP, extinguindo o processo, com relação a este, sem resolução de mérito.

NÃO CONHEÇO
do pedido de restituição do preparo recursal, por inadequação da via eleita, devendo ser requerido administrativamente à Diretoria do Foro da Comarca.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026